Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. FÉ-PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. INDEVIDO TUMULTUO PROCESSUAL E INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO. FINALIDADE ACAUTELATÓRIA. SENSO DE PRECAUÇÃO PRUDENCIAL. AGUARDAR IMINENTE PROFERIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Pelo que se dessume dos documentos acostados aos autos de origem, em sede de cognição não exauriente, a probabilidade do direito do agravado-autor não é evidente de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência.

3. Ocorre que a Turma, com a finalidade acautelatória e guiada pelo senso de precaução prudencial, entendeu melhor aguardar o iminente proferimento de sentença, manifestação que dará tratamento definitivo à controvérsia. Uma eventual arrematação do imóvel acarretará indevido tumultuo processual e interferência na esfera jurídica de terceiro, caso a sentença reverta a situação.

4. Agravo não provido.